Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725430-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: EMILTON PEREIRA DE QUEIROZ DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR